Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSEMBLEIA PARA AFASTAMENTO OU DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL. CONVOCAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Condomínio e condôminas intervenientes contra sentença que julgou procedente do pedido deduzido por condômino (síndico afastado), para anular a Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Total Ville Planaltina - Condomínio Nove, realizada em 25/4/2023, na parte em que deliberou pelo afastamento do autor/apelado do cargo de síndico e, consequentemente, reintegrá-lo ao citado cargo. Ainda, fixou honorários sucumbenciais equivalentes a 35 (trinta e cinco) URH.

2. Se não constava da pauta da assembleia geral convocada pelos condôminos a deliberação para afastamento/destituição do síndico de suas funções, reputa-se eivado de nulidade o ato assemblear, por ofensa ao art. 1.349 do Código Civil, à convenção condominial, bem como aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Não milita em favor dos recorrentes o fato de constar da ata da respectiva assembleia o termo “afastamento”, por se tratar de questão semântica, irrelevante para o desfecho da lide, pois o fato proeminente é que autor/apelado foi compulsoriamente alijado dos poderes e gestão do condomínio, sem prazo específico para eventual retorno.

3. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Trata-se da situação dos autos, diante do baixo valor atribuído à causa, qual seja, a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

4. A sentença deve ser parcialmente reformada, apenas para que seja minorada a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC e das teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, de modo a fixá-los em 20% (vinte por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, qual seja, a importância de 5 (cinco) URH.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.